Tribunal: TJES
Processo: 5001272-76.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-76.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLANA DA SILVA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ATO DE NOMEAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NÃO EVIDENCIADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Entende o Superior Tribunal de Justiça que “a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial” (AgInt no RMS n. 65.383/MT).

2 - A impetrante não cuidou de comprovar, ou sequer alegar, a data de homologação do certame, de modo a aferir eventual burla ao princípio da publicidade em decorrência do transcurso de longo lapso temporal.

3 - No mais, ao prestar as informações, comprovou a autoridade coatora que realizou as devidas comunicações, na forma prevista no edital, mediante publicação no diário oficial e envio de e-mail.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001272-76.2023.8.08.0021

APELANTE: ALLANA DA SILVA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ALLANA DA SILVA COSTA em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Prefeito da referida municipalidade, que denegou a segurança.

Em suas razões (id. 5330817) aduz a recorrente, inicialmente, que se inscreveu no concurso público regido pelo edital n.º 01/2019, objetivando a atuação na rede municipal de ensino.

Homologado o certame e, transcorrido quase 1 (um) ano, foi nomeada. Contudo, o ato não restou publicado em nenhum edital, também não havendo notificação por nenhum dos meios de comunicação disponíveis, como mensagens, ligações, cartas ou notificação pessoal.

Defende, com isso, a ilegalidade do ato, porquanto violado o princípio da publicidade.

E mais: não é razoável que se exija dos candidatos que permaneçam, por longo lapso temporal, monitorando o diário oficial, sendo que na hipótese o site publicou o edital de nomeação e eliminação na mesma data, em flagrante ilegalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, discute-se nos presentes autos se o ato de nomeação da impetrante violou o princípio da publicidade.

E, de plano, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Em se tratando de mandado de segurança, indispensável a prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável a dilação probatória.

Acerca do tema em discussão, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
” (AgInt no RMS n. 65.383/MT).

Neste caso, infere-se dos autos que a impetrante não cuidou de comprovar, ou sequer alegar, a data de homologação do certame, de modo a aferir eventual burla ao princípio da publicidade em decorrência do transcurso de longo lapso temporal.

No mais, ao prestar as informações, comprovou a autoridade apontada coatora que realizou as devidas comunicações, na forma prevista no edital, mediante publicação no diário oficial e envio de e-mail, infirmando, desse modo, as alegações da exordial, inclusive quanto à defendida coincidência de data de publicação dos editais de nomeação e de eliminação.

Tal como destacado pelo juízo a quo, “
a impetrante, quando prestou o concurso, apresentava o prenome de Alonso da Silva Costa, assim identificada, portanto, perante a comissão interna do concurso público. Considerando referida identificação, como se nota do MEMO SEMED Nº 046/2023 que instrui as informações prestadas pela autoridade impetrada,
houve, em 06/01/2023, não apenas a publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES (Edição nº 2.182), do Edital da 9ª convocação do concurso público convocando a impetrante sob a identificação informada de Alonso da Silva Costa para assumir o cargo, como ainda o encaminhamento do Edital de Convocação para o e-mail comunicado pela impetrante quando de sua inscrição no certame, qual seja, alonsoletras@gmail.com, o qual todavia, não foi atendido, visto que não houve a apresentação da documentação e dos exames exigidos. A isso, soma-se a publicação do Edital da 9ª convocação no site da PMG.
Vale pontuar, por fim, que a impetrante não informou à comissão do concurso sobre a alteração do seu prenome no registro civil e nem sobre a alteração do seu e-mail pessoal cadastrado no ato de inscrição
.”

De conseguinte, não vislumbrada a violação a direito líquido e certo da recorrente, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.